Tribunal: TJBA
Processo: 8048809-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048809-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: CAROLINE RIBEIRO CAFE e outros

Advogado(s)
:
JULIANA FERREIRA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE INFANTIL. CUSTEIO DE INSUMOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E GRAVIDADE CLÍNICA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de substituição e complementação de insumos utilizados no home care por criança portadora de diversas comorbidades graves, conforme prescrição médica. A agravante sustenta ausência de obrigatoriedade de cobertura por inexistência de previsão contratual e exclusão dos itens do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear insumos médicos utilizados no home care de paciente com quadro clínico grave, mesmo que não previstos no rol da ANS; e (ii) estabelecer se o prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação e a multa diária fixada são razoáveis diante da urgência do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento deve ser analisado sob juízo de cognição sumária, limitado à verificação da correção da decisão agravada, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito está evidenciada por documentação médica que comprova a necessidade dos insumos como parte essencial do tratamento da menor, que apresenta quadro clínico severo, com múltiplas comorbidades congênitas.

5. O perigo de dano decorre do risco de agravamento da saúde da paciente, sendo a continuidade do tratamento domiciliar medida indispensável para evitar novas internações em UTI.

6. A jurisprudência do STJ admite a "taxatividade mitigada" do rol da ANS (EREsp 1.886.929/SP), autorizando a cobertura de procedimentos e insumos não listados quando comprovada sua indispensabilidade por prescrição médica fundamentada.

7. O serviço de home care configura extensão do tratamento hospitalar, e cláusula contratual que veda sua cobertura é considerada abusiva, conforme precedentes do STJ (REsp 1.378.707/RJ; AgRg no AREsp 835.018/DF).

8. A Súmula nº 12 do TJBA reforça o entendimento de que a recomendação médica justifica a obrigatoriedade de custeio, ainda que ausente previsão contratual.

9. O valor da multa diária e o prazo fixado revelam-se adequados e proporcionais à urgência do tratamento e à capacidade econômica da operadora, não configurando excesso.

10. O Enunciado nº 84 do CNJ não impede a fixação de prazo exíguo quando a urgência do caso concreto assim o exigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde está obrigada a custear insumos utilizados em tratamento domiciliar (home care) de paciente com quadro clínico grave, desde que recomendados por médico assistente, mesmo que não constem no rol da ANS.

2. A cláusula contratual que exclui a cobertura de home care é abusiva quando o serviço se configura como continuação do tratamento hospitalar.

3. É admissível a fixação de multa diária e prazo reduzido para cumprimento de obrigação, desde que proporcionais à gravidade do quadro clínico e à urgência da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 9.656/98; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP; STJ, REsp 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 15.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 16.02.2017; STJ, AgInt no REsp 2134960/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2407051/RN, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22.03.2024.

Súmulas e enunciados: Súmula nº 12 do TJBA; Enunciado nº 84 do CNJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8048809-30.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
e como agravada
M. C. P,
representada por sua genitora
CAROLINE RIBEIRO CAFÉ
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA